Tribunal: TJDFT
Processo: 0727105-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MULTA POR INTUITO PROTELATÓRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO REJULGADO. CONDENAÇÃO INSUBSISTENTE. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelos embargantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão em relação a multa aplicada em sede de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. Com o rejulgamento do agravo de instrumento originário para aplicação do precedente vinculante no 1.170 do Supremo Tribunal Federal, aquele acórdão que fixou multa deixou de subsistir, sendo cogente a exclusão da multa por ele fixada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido. Acórdão Integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 1.026, §2o.